Tribunal: TJPA
Processo: 0837263-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837263-12.2018.8.14.0301

APELANTE: RAYCIVAN MOTA DE CARVALHO

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/05/2022 a 23/05/2022.

Belém/PA, 25 de maio de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Raycivan Mota de Carvalho em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação revisional de empréstimos bancários c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo autor RAYCIVAN MOTA DE CARVALHO em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, resolvendo-se o mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, revogando-se a tutela de urgência concedida por este Juízo ((ID Num. 6012346 - Pág. 1 a 3)). Custas e honorários advocatícios – em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela parte requerente. Todavia, em razão de o autor litigar sob a égide da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade do referido crédito até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que o sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, deve a referida condenação ser extinta (art. 98, §3º do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém/PA, 10 de Junho de 2019. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito da 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital”

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo (ID3707499 - Pág. 1) alegando que os descontos dos vencimentos com empréstimos bancários devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

Aduz que não somente os empréstimos consignados devem ser limitados ao patamar mencionado alhures, mas também as parcelas de empréstimos contraídos na modalidade consumerista de cunho pessoal, como é o caso das amortizações pactuadas do BANPARACARD.

Pugna pela antecipação da tutela recursal de modo a manter o limite dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos e, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo à apelação para restaurar a liminar concedida em agosto/2018 (ID3707480).

Ao final, requer o provimento da apelação e a reforma da sentença para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos na folha de pagamento e na conta corrente do autor, do que nela for depositado como salário, bem como
condenar o recorrido a devolver os valores recebidos da recorrente que excederam o percentual aduzido como legal, desde o início dos parcelamentos, até a cessação da estrapolação alegada, com juros e atualização monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID3707502 - Pág. 1)

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos pelo banco requerido na folha de pagamento e na conta corrente do apelante, em decorrência de empréstimos consignados e pessoais celebrados.

Primeiramente, cabe destacar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Sobre este assunto, tratando-se o autor de servidor público, mister ressaltar o que preceitua o caput do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

“Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).”

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração
, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016). 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6.
O

decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ
.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

É cediço, portanto, que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante.

Ocorre que a pretensão autoral busca abarcar de igual modo, para fins de enquadramento na estrapolação do limite percentual de 30% (trinta por cento), os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, oriundos de operações bancárias diversas da modalidade em comento, sendo estes de cunho pessoal e consumerista.

Nesse diapasão, entendo que não merece guarida o argumento trazido à baila pelo apelante, isto porque, as operações de créditos contraídas, nomeadas nos autos como “AMORTIZAÇÃO REPACTUADA BANPARACARD”, se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Outrossim, insta ressaltar que a comparação entre constrição salarial e desconto em conta corrente deve ser tida como incabível, pois, ainda que o servidor receba seus vencimentos na referida conta corrente, é impossível individualizar tal verba alimentar, os descontos autorizados pelo mutuário afetam um numerário existente em conta, não incidindo, propriamente, sobre a remuneração que ali fora creditada.

Dessa forma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo requerente, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Em decisão recente, no julgamento dos Recursos Especiais de nº. 1.863.973, 1.872.441 e 1.872.113, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, o STJ firmou tese (Tema 1.085) sobre a não aplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Senão, vejamos:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Seguindo esta linha de raciocínio, em casos símiles envolvendo servidores públicos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REGRA LEGAL NÃO APLICÁVEL A EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. MANTIDA A DECISÃO DE 1ª GRAU.

1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Proc. 0807642-63.2019.8.14.0000, Decisão Monocrática ID5778741, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Julgado em 2021-07-28, Publicado em 2021-07-28).

***

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Proc. 0111907-61.2015.8.14.0301, Ac. 5463411, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28).

***

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1.872.441 E 1.877.113 - TEMA 1.085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE SUSPENDE APENAS A EXIGIBILIDADE, NÃO ISENTA O PAGAMENTO. ART. 98, § 3º, CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante pleiteia que seja aplicado por analogia, aos descontos em conta corrente a títulos de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados, sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

2. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação;

3. No que tange ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, o STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP sedimentou entendimento de que não é razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Logo, não há como direcionar analogicamente a regra da limitação à empréstimos de natureza distinta;

4. Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

5. Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de renegociação com desconto livremente pactuado e autorizado pelo devedor. Não se verifica nos ajustes firmados nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as estipulações pactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens, pelo que não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

6. Em verdade, a parte autora, ora apelante tinha a opção de não contratar, se considerasse as disposições contratais excessivamente onerosas, ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las, até porque apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades, e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado.

7. Embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça;

8. Por fim, o benefício da justiça gratuita, não constitui isenção do pagamento de custas e honorários, assegurando apenas o sobrestamento quanto ao pagamento destas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o §3º do art. 98 do CPC. Precedentes STJ;

9. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – Proc. 0016499-72.2017.8.14.0301, Ac. 8511896, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-17)

Por fim, compulsando as provas carreadas aos autos, em especial o comprovante de pagamento do autor de fevereiro/2018 (ID3707477 – Pág. 1), constato que o desconto em folha objeto de empréstimo consignado respeitou o limite de 30% dos vencimentos do apelante, haja vista que o valor retido totalizou R$ 273,36(duzentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) e o salário líquido do autor perfazia o montante de R$ 3.118,85 (três mil cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados foi devidamente respeitada pela instituição bancária e por tal limitação não se aplicar aos empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal de cancelamento dos descontos, sendo igualmente impertinente, então, os requerimentos de restituição de valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação
,
porém nego-lhe provimento,
para manter a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 25 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022